Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK. REALIZAÇÃO DE PIX E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais em decorrência de transação bancária realizada (PIX) na conta corrente da autora, mediante fraude. O recurso do banco réu visa a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39253216). Contrarrazões apresentadas, id 39253223.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, segundo o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor.
4. No caso dos autos, relata a recorrida, que no dia 16/12/2021, recebeu ligação (3322-1515) de pessoas que se identificaram como sendo funcionários do setor de relacionamento do réu, noticiando transação suspeita. Prosseguindo o atendimento com o suposto suporte técnico, o preposto declarou que o aplicativo Mobile de seu telefone estava comprometido, e orientou a cliente a instalar o aplicativo ANYDESK para verificar a existência de vírus. Relata que, após a transação percebeu defeito em seu smartphone e, ao reiniciá-lo, verificou que os aplicativos dos bancos foram desinstalados, e ao fazer novo contato com a Instituição, tomou conhecimento de que havia sido vítima de golpe, que resultou em transferência via PIX no valor de R$24.964,33, além da contratação de empréstimo de R$31.258,02, a ser pago em 46 parcelas de R$1.690,61.
5. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos, houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
6. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
7. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida.
8. Ademais, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a recorrida foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque a ligação recebida pela recorrida foi originada pelo número respectivo à sua central de atendimento (3322-1515).
9. Assim, embora seja plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3 - que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.